Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712315-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZILDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ZILDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0707080-54.2018.8.07.0007, ajuizada pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, acolheu impugnação do ora Agravado ao valor da causa e determinou a remessa do Feito ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão contida nos autos se consubstancia na imposição de obrigação de fazer consistente no fornecimento de 12 (doze) caixas do medicamento Osimertinibe 80mg/dia por ano e prorrogação por tempo indeterminado. Pede, ainda, pela condenação do réu ao pagamento de indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Portanto, o ponto controvertido da demanda consiste em saber se o Distrito Federal deve ser compelido a fornecer o indigitado fármaco e, também, se se encontram presentes os requisitos para a responsabilização do estudo, devendo ser observado o nexo causal entre o dano narrado na inicial e eventual conduta estatal ou mesmo a sua omissão. No que se refere às questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do CPC), verifica-se que o Distrito Federal impugnou o valor inicial atribuído à causa. Na espécie, fixou-se a importância de R$ 434.628,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais). Pois bem. Com efeito, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui reiteradas decisões no sentido de que o valor da causa em causas que tratam do direito à saúde é inestimável e, portanto, não deve ser levado em consideração para fins de sucumbência, por exemplo. No entanto, percebe-se que a pretensão se desdobra na obrigação de fazer acima apontada e, ainda, na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse contexto, não se pode simplesmente fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo necessária uma adequação à realidade dos autos. Assim, tendo em vista que a pretensão indenizatória foi apontada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que comumente as ações que tratam da temática encontrada nos autos possuem o valor da causa médio de R$ 1.000,00 (mil reais), ACOLHO a impugnação ao valor da causa para fixar o seu valor da causa em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Retifique-se o cadastramento. No que se refere à atividade probatória, tem-se que, para a questão posta à apreciação a prova documental é suficiente. No entanto, para trazer novos esclarecimentos, reputa-se importante a manifestação do NATJUS para que seja possível complementar a documentação já presente no feito. Em se tratando dos ônus probatórios, depreende-se que devem ser mantidos de forma estática. Portanto, desnecessária a dinamização do ônus da prova (art. 357, § 1o do CPC) ou mesmo a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) já que não se trata de relação de consumo. Assim, DECLARO o feito saneado. Encaminhem-se os autos ao NATJUS para manifestação, devendo os profissionais determinarem se a prescrição do fármaco em comento se mostra adequado à enfermidade e se mesmo diante do cenário de se tratar de um medicamento off label existem benefícios no seu uso para o tratamento de um adenocarcinoa de pulmão (CID C34), com metástase pulmonar. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, devendo se manifestar prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões tratadas na presente decisão. Transcorrido in albis, o presente ato processual restará estabilizado. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2021 16:07:39.” Defende a Agravante o provimento do recurso para que seja mantido “o valor posto na inicial: R$434.528,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais), por estar de acordo com o disciplinado no artigo 292, §2o do CPC, bem como que seja a decisão reformada no que tange à remessa ao NATJUS, face à possibilidade de alteração da prescrição médica, em desalinho com a Lei 5991/73, Código de Ética Médica; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado ‘a quo’ e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender” (Num. 25162745 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0707080-54.2018.8.07.0007, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, acolheu impugnação do ora Agravado ao valor da causa e determinou a remessa do Feito ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações da Agravante quanto ao valor da causa e quanto à remessa do Feito ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador